Tribunal: TJMT
Processo: 0005096-38.2006.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005096-38.2006.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (APELANTE), PAULO PORFIRIO - CPF: 146.709.761-68 (APELANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE QUADRO - CPF: 309.565.360-34 (APELANTE), JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), ALMIR BATISTA DA SILVA - CPF: 325.935.971-00 (APELANTE), JOSE FURTADO - CPF: 412.649.329-87 (APELANTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA - CNPJ: 33.015.520/0001-27 (APELANTE), ASSOCIACAO DE MORADORES DA GLEBA TRIANGULO - CNPJ: 07.455.833/0001-96 (APELANTE), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), TECTONA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.342.460/0001-23 (APELANTE), A. C. CARPENEDO & CIA LTDA - CNPJ: 06.197.402/0001-04 (APELANTE), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR BATISTA DA SILVA - CPF: 325.935.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. CARPENEDO & CIA LTDA - CNPJ: 06.197.402/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE MORADORES DA GLEBA TRIANGULO - CNPJ: 07.455.833/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARA DA SERRA (APELADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

Direito administrativo e constitucional. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Reconhecimento de ausência de dolo. Inaplicabilidade de dispositivo revogado. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta contra Cláudio Miguel Rolim de Quadros, então Secretário Municipal de Administração e Controle Interno de Tangará da Serra/MT, em razão de suposta participação na alienação irregular de 20.000 litros de combustível doados ao Município para obras na rodovia MT-170. A sentença reconheceu a prática de atos dolosos e aplicou as penalidades previstas nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei n. 8.429/92. A defesa interpôs apelação sustentando ausência de dolo, omissão na sentença quanto à delimitação da perda do cargo e inconstitucionalidade da responsabilização culposa prevista no art. 10 da redação original da LIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a preliminar de inconstitucionalidade da expressão “culposa” do art. 10 da Lei n. 8.429/92 é cabível no controle difuso; (ii) estabelecer se há nulidade por omissão quanto à extensão da penalidade de perda da função pública; (iii) determinar se há dolo na conduta do apelante e se os fundamentos da condenação subsistem à luz da Lei n. 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle incidental de constitucionalidade não comporta a declaração genérica de inconstitucionalidade de expressão normativa, sendo incabível o exame abstrato e desvinculado da causa de pedir em ação individual. 4. A discussão sobre a responsabilidade culposa mostra-se irrelevante para o caso concreto, pois a sentença recorrida reconheceu conduta dolosa do agente, o que afasta a pertinência da preliminar. 5. A sentença não padece de omissão quanto à penalidade de perda da função pública, pois observou o entendimento do STJ de que essa sanção abrange todos os vínculos públicos vigentes à época do trânsito em julgado, desde que relacionados ao ato ímprobo. 6. A análise do mérito revela ausência de prova concreta e individualizada da prática de ato doloso por parte do recorrente, sendo indevida a imputação com base em presunções derivadas de seu cargo público. 7. A imputação de improbidade com fundamento no art. 11, I, da LIA/92, cuja redação foi expressamente revogada pela Lei n. 14.230/2021, mostra-se incompatível com a atual exigência de dolo específico e continuidade típiconormativa, conforme precedentes do STJ. 8. A ausência de comprovação de vantagem indevida, enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário decorrente da conduta de Cláudio Miguel afasta os elementos configuradores de improbidade administrativa, conforme interpretação consolidada no Tema 1.199 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A declaração de inconstitucionalidade de expressão normativa não se admite em apelação individual desacompanhada de pertinência com a causa de pedir e com o objeto da condenação. 2. A perda da função pública prevista no art. 12 da LIA/92 alcança os vínculos funcionais vigentes à época do trânsito em julgado e relacionados ao ato ímprobo, não se limitando ao cargo exercido à época dos fatos. 3. A condenação por ato de improbidade administrativa exige demonstração concreta e individualizada do dolo, não sendo admitida a responsabilização objetiva ou presumida. 4. A revogação do art. 11, I, da LIA/92 pela Lei n. 14.230/2021, combinada com a ausência de dolo específico, afasta a tipicidade da conduta e impõe a reforma da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei 8.429/92 (redação original), arts. 9º, 10 e 11, I; Lei 14.230/2021, arts. 1º, § 2º, e 11 (nova redação); CPC/2015, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.279.464/SP (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, EDv nos EREsp nº 1.701.967/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.09.2020, DJe 02.02.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.197.290/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, REsp nº 1.573.026/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por CLÁUDIO MIGUEL ROLIM DE QUADROS contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão de supostas irregularidades na utilização de 20.000 litros de óleo diesel fornecidos pelo Estado para realização de obras públicas por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 130/2005.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a inconstitucionalidade da expressão “culposa” constante do caput do art. 10 da Lei n.º 8.429/92, alegando que somente a conduta dolosa seria apta a configurar ato de improbidade administrativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Em preliminar sucessiva, requer a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração por suposta omissão quanto ao alcance da sanção de perda da função pública, defendendo interpretação restritiva da medida, para que atinja apenas o cargo que serviu de instrumento para a prática do ato ímprobo.

No mérito, pugna pela reforma da sentença com a consequente improcedência da ação civil pública, ou, subsidiariamente, mitigação das sanções aplicadas, notadamente quanto à extensão da perda da função pública.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença prolatada pelo juízo de origem, sustentando que a condenação encontra respaldo nas provas colhidas ao longo da instrução e que não há vícios a serem sanados.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi exarado no sentido de que o recurso de apelação deve prosseguir somente em relação ao apelante Cláudio Miguel Rolim de Quadros, por ter sido o único que não celebrou acordo com o Ministério Público. Os demais réus, conforme consignado em decisão homologatória, firmaram acordo judicial com o Parquet, tendo o juízo homologado os termos ajustados e extinto o feito com resolução de mérito quanto a eles.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – Inconstitucionalidade da expressão “culposa” contida no caput do art. 10, da Lei 8.429/92.

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta, como preliminar, a inconstitucionalidade da expressão “culposa” contida no caput do art. 10 da Lei n. 8.429/92 (redação original), por entender que sua redação seria demasiadamente aberta e incompatível com os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Alega que o dispositivo, ao prever a possibilidade de sanções graves a condutas culposas, equipara de forma irrazoável agentes que agem com dolo e aqueles que apenas incorrem em erro involuntário, além de configurar violação ao núcleo essencial do devido processo legal substantivo.

De início, cabe consignar que o controle de constitucionalidade pela via incidental apenas é cabível quando a questão constitucional for prejudicial indispensável à solução do litígio, e não como fundamento autônomo e abstrato de impugnação de norma.

No presente caso, todavia, pretende-se a declaração genérica de inconstitucionalidade de expressão normativa por meio de apelação cível individual, o que não se coaduna com o sistema de controle difuso de constitucionalidade vigente.

Por outro lado, e de forma ainda mais decisiva, verifica-se que a discussão em torno da responsabilidade culposa do agente público sequer é aplicável ao caso concreto, pois a sentença recorrida expressamente reconhece o dolo na conduta de Cláudio Miguel Rolim de Quadros.

Conforme fundamentado na r. sentença, o recorrente, então Secretário Municipal de Administração, participou ativamente da simulação de parceria com a Associação da Gleba Triângulo, da falsa devolução do combustível ao pátio da SINFRA e da estruturação de fraude que envolveu a alienação irregular de 20.000 litros de óleo diesel, todos atos descritos de maneira minuciosa como deliberados, conscientes e dolosos.

Confira-se:

“É condizente afirmar que os requeridos Paulo, Júlio e Cláudio, tentaram arquitetar uma fraude e ainda, obtiveram vantagem indevida em cima dos corréus, tudo isso agindo com dolo.”

“O dolo dos réus é incontestável, já que todos estes agiram de modo ilegal (...) atos que têm o dolo na modalidade direta presente, desde o nascedouro.”

Logo, não há que se falar em inconstitucionalidade de responsabilização por culpa, pois a responsabilização do recorrente não decorreu da expressão “culposa” do art. 10 da LIA, mas sim da prática deliberada de condutas dolosas, que configuraram violação aos arts. 9º, 10 e 11 da lei de regência.

Ainda que se admita, em tese, a plausibilidade teórica da tese ora suscitada, a qual tem sido objeto de evolução legislativa e doutrinária, ela não produziria qualquer efeito prático ou processual útil neste feito, dada a natureza dolosa dos atos imputados e reconhecidos na sentença de mérito.

Assim,
não conheço
da preliminar de inconstitucionalidade arguida, por ausência de pertinência com a causa de pedir e objeto da condenação, nos termos da fundamentação acima.

VOTO (PRELIMINAR) – Omissão na sentença quanto à extensão da perda do cargo

Egrégia Câmara:

O apelante ainda argui a existência de
omissão na fundamentação da sentença
, o que teria gerado incerteza quanto ao alcance da penalidade aplicada. Defende que a ausência de clareza quanto à função atingida pela sanção de perda do cargo compromete a efetividade da prestação jurisdicional, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade parcial da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para limitar a sanção ao cargo anteriormente exercido, devendo limitar-se ao cargo de Secretário Municipal de Administração.

Pois bem, inicialmente, cabe transcrever aqui o que constou na sentença acerca do tema:

“Perda dos cargos ou funções públicas àqueles que estiverem exercendo atualmente e suspensão dos direitos políticos por oitos anos, este a contar do trânsito em julgado da presente demanda.” (sic. Id. 208725152, p. 180)

A aplicação genérica da penalidade de perda da função pública, sem vinculação direta com a função exercida no momento da prática do ato ímprobo, poderia ensejar injusta e desproporcional restrição de direitos, punindo o agente por vínculo funcional estranho ao ilícito apurado, o que violaria frontalmente os princípios da legalidade, da individualização da pena e da segurança jurídica.

Não obstante isso, é necessário esclarecer que a sanção de perda da função pública
não se limita ao cargo de Secretário Municipal de Administração, como postula o apelante
, mas abrange
todas as funções públicas exercidas à época dos fatos
.

A expressão empregada na sentença “cargos ou funções públicas que estiverem exercendo atualmente” deve ser compreendida à luz da sistemática da Lei de Improbidade Administrativa, cujo conceito de função pública possui conteúdo abrangente, compreendendo todas as espécies de vínculos jurídicos entre os agentes públicos e a Administração.

Acerca do tema, é oportuno destacar o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência nos EREsp nº 1.701.967/RS, que uniformizou a interpretação conferida ao art. 12 da Lei n. 8.429/92:

“A sanção de perda da função pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível. (...)
A gravidade do desvio que dá ensejo à condenação por improbidade administrativa é tamanha que diagnostica verdadeira incompatibilidade do agente com o exercício de atividades pública
s.” (STJ - EDv nos EREsp: 1701967/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09/09/2020, DJe 02/02/2021) destaquei

Em reforço a esse entendimento, o julgado consagra que, ainda que se admita como parâmetro o momento do trânsito em julgado, não se trata de sanção perene ou desvinculada do ilícito, mas de medida necessária à proteção da moralidade administrativa.

No presente caso, todavia, a sentença já refletiu essa compreensão, ao prever a perda dos vínculos funcionais do agente à época da condenação, sem excluir aqueles eventualmente exercidos no passado, desde que relacionados aos atos ímprobos.

O que se extrai, portanto, é que a se
alinha à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao mesmo tempo em que resguarda o interesse público e os direitos fundamentais do agente.

Dessa forma,
não há nulidade/ambiguidade ou omissão a ser suprida, tampouco reforma a ser promovida
, devendo ser
rejeitada
a preliminar.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a presente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa e impôs ao apelante Cláudio Miguel Rolim de Quadros as sanções previstas nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei n. 8.429/92, reconhecendo a prática de condutas enquadradas nos arts. 9º, I, 10, I, XII e XVII, e 11, I, do mesmo diploma legal.

Insurge-se a defesa, no entanto, sustentando que não teria havido dolo, tampouco lesão ao erário, e que o combustível adquirido teria sido integralmente utilizado na execução da obra objeto do convênio, razão pela qual, inexistiria qualquer elemento caracterizador de ato de improbidade administrativa. Aponta, ainda, que houve devolução do combustível, obra finalizada e que a sentença seria baseada em meras suposições.

Na análise minuciosa dos autos, se constata que a controvérsia gira em torno da destinação de 20 mil litros de combustível doados pelo Estado de Mato Grosso ao Município de Tangará da Serra, com a finalidade específica de serem utilizados em obras de conservação rodoviária na MT-170. O combustível foi alienado ao Auto Posto das Bandeiras, por ordem do então secretário Paulo Porfírio e do prefeito à época, Júlio Ladeia, pelo valor de R$ 38.200,00, sem qualquer procedimento formal ou justificativa legal.

Frente à possibilidade de responsabilização política e jurídica, os envolvidos elaboraram posteriormente um termo de parceria com a Associação dos Moradores da Gleba Triângulo, dando aparência de legalidade à transferência do combustível. Tal documento buscava retroativamente justificar a aplicação dos recursos em serviço supostamente já prestado.

Segundo os autos, Cláudio Miguel teria atuado como interlocutor com o presidente da associação, Mário Pio, auxiliando na formalização do termo de parceria e dos recibos correspondentes. Em contrapartida, segundo consta, teria prometido nomeações políticas como forma de incentivo à adesão do presidente ao arranjo.

Todavia, da leitura detida dos fatos, se vê que Cláudio não foi responsável pela venda do combustível. Essa operação foi promovida exclusivamente por Paulo Porfírio e a empresa Auto Posto das Bandeiras. Sua atuação se restringiu, conforme destacado pela própria sentença, a uma visita à Associação da Gleba Triângulo com intuito de pressionar o presidente a assinar documentos, o que, todavia, não ficou efetivamente comprovado, pois partiu apenas da fala do presidente.

Confere-se (id. 2508725152):

“Por toda comprovação probatória constante nos autos nota-se que não há dúvidas que o requerido Paulo Porfirio, contando com a decisiva participação da requerida Auto Posto das Bandeiras, promoveu desfalque ao patrimônio Público no importe de R$ 38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais) ao alienar irregularmente 20.000 (vinte mil) litros de óleo combustível pertencentes ao Município de Tangará da Serra/ MT. Isto quer dizer que, apesar de saber que se tratava de doação do Estado ao município, previsto no termo de Cooperação n. 130/05 com a finalidade única na manutenção da obra da MT 170, a agiu com dolo a fim de realizar a venda do combustível e utilizar do dinheiro, inclusive, para pagamento de dívidas particulares junto ao Auto Posto das Bandeiras.

Tal situação foi devidamente corroborada em entrevista pelo próprio réu em fls. 41/45, 73/74 e 247/254 bem como pelo proprietário do posto beneficiado em fls. 83/84 e 238/239, o que foi ainda comprovado pelos documentos de fls. fls. 90/94. Logo, não há dúvida de que houve a venda irregular de bem público, e que ainda integrou aumento ao patrimônio do requerido Paulo, que além de vender o combustível do município, utilizou do dinheiro para pagar dívida de R$ 500,00 (quinhentos reais) que detinha juntamente com o Auto Posto das Bandeiras.

Além disto, como se não bastasse, o requerido Julio ainda firmou parceria com a Gleba Triângulo, a fim de tentar maquiar a transferência do combustível vendido ao Posto, conforme fls. 126/128.

Tal atitude decorreu de uma visita feita pelos requeridos Paulo e Claudio, que "pressionaram" e ainda fizeram propostas vantajosas ao presidente da associação para que este pudesse assinar os documentos (procuração, termo de parceria, declaração de recebimento de combustível). Isso tudo, mesmo sabendo que as obras na MT 170 já haviam sido realizadas. Isso foi afirmado pelo próprio Mario Pio da Silva, Presidente da Associação na época dos fatos em fls. 449/451.

Ainda, foi repassado ao réu Paulo uma procuração para que este fosse responsável pela obra, sendo que fora o mesmo quem havia realizado a venda do combustível no Auto Posto das Bandeiras.

Nesta ocasião, insta salientar que o próprio Mario Pio da Silva, Presidente da Gleba Triângulo, esclarece que o óleo não foi utilizado na obra MT 170, conforme declarações de fls. 344/345, o que contradiz com a parceria firmada e assinada, bem como do recebimento de combustível de fl. 360.

(...)

Como se não bastasse, ainda tentou lograr êxito no intento criminoso, ao arquitetar uma falsa "devolução" do combustível no pátio da SINFRA. Todavia, este fora recolhido pela empresa TECTONA Agroflorestal, sendo que não foram repassados para a obra MT 170.

Por isto, é condizente afirmar que os requeridos Paulo, Júlio e Claudio, tentaram arquitetar uma fraude e ainda, obtiveram vantagem indevida em cima dos corréus, tudo isso agindo com dolo.”

Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique que o recorrente tivesse conhecimento prévio do desvio do combustível para fins privados, tampouco que tenha participado ou anuído com a venda irregular. A única imputação feita a ele foi essa e de forma genérica, sem lastro documental ou testemunhal robusto corroborado por outro elemento que demonstre sua intenção deliberada de causar danos ao erário ou fraudar a administração.

Do exame da instrução processual, não se extrai prova testemunhal ou documental inequívoca que indique que Cláudio Miguel participou diretamente do repasse ou uso do combustível, que recebeu valores ou teve qualquer tipo de benefício direto ou indireto; que tenha tido conhecimento ou concordado com simulações, falsificações ou desvios.

Ao contrário, a imputação feita a Cláudio parece decorrer exclusivamente do fato de ele ser Secretário Municipal de Administração, presumindo-se, indevidamente, sua responsabilidade objetiva, o que é vedado em matéria sancionatória.

A sentença limita-se a afirmar genericamente a responsabilidade solidária, sem demonstrar sua efetiva ciência ou participação no esquema fraudulento, nem qualquer elemento probatório que indique sua intenção de lesar o erário ou se beneficiar da situação.

Esse
déficit
de fundamentação contraria o entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores, de que a caracterização do ato de improbidade exige a presença do elemento subjetivo do dolo, salvo no art. 10 da LIA, que, mesmo assim, exigia culpa grave, conforme jurisprudência atualizada do STJ.

Com razão, o recorrente aponta que a sentença foi omissa quanto à necessária individualização de sua conduta, limitando-se a mencioná-lo, de forma genérica, entre os demais agentes, sem indicar de forma clara, objetiva e concreta quais atos praticou, tampouco evidenciar qualquer elemento que demonstre dolo, má-fé ou obtenção de vantagem pessoal decorrente da suposta fraude.

A acusação se sustenta essencialmente em inferências acerca da função exercida por Cláudio à época (Secretário de Administração e Controle Interno), presumindo-se que, por estar no cargo, deveria ter agido para impedir ou denunciar os fatos. Essa presunção, todavia, não substitui a demonstração concreta de dolo.

Por consequência, a condenação se baseou em mera vinculação institucional, por ele integrar entidade envolvida na parceria, sem qualquer prova de sua atuação dolosa ou negligente.

Ainda que assim seja, o comportamento de Cláudio pode ser enquadrado, no máximo, como negligente, por eventual omissão ou ausência de diligência para verificar a veracidade do termo assinado. O dolo, neste cenário, não é demonstrado, mas presumido, com base apenas em ilações.

Cláudio Miguel foi absolvido na esfera penal, conforme já destacado por sua defesa. Essa absolvição, embora não tenha efeito vinculante no juízo cível, é indício relevante de ausência de elementos mínimos de autoria e dolo, sobretudo quando os fatos
sub judice
coincidem em sua essência com aqueles tratados na ação penal.

Neste ponto, é fundamental frisar que o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa é o dolo, conforme o art. 1º, § 2º, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021:

“Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.”

Tal conceituação também foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199, em sede de repercussão geral, o qual determinou:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO (...(."

Assim, a condenação por improbidade administrativa não se confunde com simples irregularidade, erro técnico ou mesmo omissão administrativa sem intuito lesivo. A conduta de Cláudio Miguel, ao intermediar a formalização do termo de parceria após os fatos consumados, sem que tenha se beneficiado da operação ou ordenado o desvio, não se amolda ao dolo exigido pela legislação de regência.

Tampouco há indício de que tenha enriquecido ilicitamente ou contribuído para a dilapidação do erário. Nenhuma prova foi produzida nesse sentido, o que torna a condenação destoante do atual entendimento consolidado pelo STJ, que exige demonstração concreta e individualizado do dolo.

Cita-se, a título de reforço, o seguinte precedente:

"[...] A Lei de Improbidade Administrativa não visa punir meras irregularidades ou o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. [...] O dolo de que trata a Lei de Improbidade é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. (STJ - REsp 1573026/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2021)"

Ainda que se admita, em argumentação alternativa, que tenha havido prejuízo potencial ao erário, os autos trazem vasta documentação no sentido da devolução do combustível utilizado, mediante entrega pela empresa Tectona à Secretaria de Infraestrutura, o que foi reconhecido por depoimentos de diversas testemunhas e documentos oficiais, inclusive relatório da comissão nomeada pelo Município para apurar os fatos.

Portanto, é forçoso reconhecer que inexiste demonstração objetiva do prejuízo ao erário, tampouco dolo do agente, requisitos necessários à configuração de ato ímprobo. A inferência de dolo baseada exclusivamente em sua função pública e na presunção de que “deveria saber” é insuficiente à luz dos princípios do devido processo legal e da responsabilidade subjetiva.

Da inaplicabilidade da condenação por ausência de dolo específico e revogação dos dispositivos da lei antiga – incidência da Lei nº 14.230/2021

A Lei nº 14.230/2021 promoveu profunda reforma no regime jurídico dos atos de improbidade administrativa, exigindo a comprovação de dolo específico para a sua caracterização, tanto nos artigos 9º, 10 quanto no 11, que trata das condutas que atentam contra os princípios da administração pública.

Com a nova redação, não se admite mais a imputação de ato ímprobo baseado em culpa, tampouco com base em dolo genérico ou presunções abstratas de desonestidade.

No caso dos autos, verifica-se que o recorrido foi condenado com fundamento, dentre outros, no artigo 11, inciso I, da redação anterior da LIA, o qual foi expressamente revogado. E, como bem decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a continuidade típica da conduta deve ser analisada à luz da nova legislação, sob pena de imputação por fato atípico.

A esse respeito, vale destacar o seguinte precedente do STJ, que trata da inexistência de continuidade típico-normativa, autorizando a reforma da sentença em hipóteses em que a condenação não encontra mais respaldo na nova configuração legal:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA DE PRINCÍPIOS. ABOLIÇÃO DE ATO ÍMPROBO. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. INEXISTÊNCIA. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF). A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 9/5/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF. A Suprema Corte, em momento posterior, pelas suas duas Turmas e pelo Plenário, ampliou a aplicação da referida tese, compreendendo que também as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 no art. 11 da Lei n. 8.249/1992 aplicar-se-iam aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. “Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.174.735/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2197290/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23/04/2024, DJe 02/05/2024)

Com efeito, não havendo prova de que Cláudio Miguel tenha participado do desvio, anuído com ele ou se beneficiado da operação irregular, não é possível responsabilizá-lo com base em presunções genéricas ou vínculos funcionais. O direito sancionador não admite responsabilização objetiva.

Nesse cenário, é forçoso reconhecer que a conduta imputada, naquilo que dizia respeito à aplicação do art. 11, não subsiste mais como ato de improbidade administrativa, diante da ausência de dolo específico e da revogação expressa do tipo, impondo-se, portanto, a reforma da sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Claudio Miguel Rolim de Quadros para absolvê-lo da incidência dos arts. 9, I, 10 I, XII E XVII e 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025